Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, em especial pela juntada de comprovantes de transferências bancárias, pela juntada de conversas de WhatsApp entre os envolvidos e pelas versões judiciais e extrajudiciais da vítima e do informante, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.